Tribunal: TJDFT
Processo: 0716525-24.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATENDIMENTO HOSPITALAR NA REDE PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE FALHA DO SERVIÇO. ÓBITO DE PACIENTE. COMORBIDADES GRAVES. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julga improcedente pedido de compensação por danos morais reflexos formulado por apelante em razão do falecimento de sua mãe após atendimento no Hospital Regional do Paranoá e no Hospital de Base do Distrito Federal.
2. O juízo afasta preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo IGES/DF, por estar preclusa a discussão após decisão anterior que determinou sua inclusão no polo passivo.
3. A sentença entende inexistir falha na prestação dos serviços de saúde e afasta o dever de indenizar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Definir se há responsabilidade civil dos apelados pelo atendimento prestado à paciente, especialmente quanto à transferência para unidade de terapia intensiva, tratamento pós-operatório e evolução clínica que culmina no óbito.
5. Examinar se há nexo causal entre conduta estatal e falecimento, apto a justificar compensação por danos morais.
6. Analisar a incidência do art. 37, § 6o, da CF, do art. 43 do CC e dos parâmetros de responsabilidade estatal por eventual falha na prestação do serviço de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O art. 37, § 6o, da Contituição Federal-CF e o art. 43 do Código Civil-CC estabelecem responsabilidade objetiva do Estado; exige-se demonstração do nexo causal entre conduta administrativa e dano. Na hipótese de omissão, aplica-se a culpa do serviço, admitindo prova de falha específica ou genérica.
8. A paciente apresenta quadro clínico grave, com múltiplas comorbidades (Parkinson, arritmia, diabetes, hipertensão, cardiopatia), sendo transferida inicialmente do Hospital Regional do Paranoá para o Hospital de Base para cirurgia ortopédica, a qual é adiada por ausência de condições clínicas adequadas, conforme registros de pressão arterial elevada e ausência de “teto cirúrgico seguro”.
9. A cirurgia é realizada em 05/10/2022, com encaminhamento subsequente à Unidade de Cuidados Intermediários em razão de instabilidade clínica. Depoimentos dos médicos registram que a UCI oferece cuidados semelhantes aos de UTI, com monitorização, equipe multidisciplinar, uso de vasopressores, hemodiálise e suporte ventilatório, inexistindo prejuízo técnico decorrente da ausência de vaga imediata em UTI.
10. O laudo pericial afirma que a internação na UCI segue princípios terapêuticos equivalentes aos aplicáveis em UTI, que a evolução clínica da paciente decorre da gravidade de suas patologias e que não há elementos que permitam afirmar mudança de desfecho mesmo com transferência imediata para UTI. Ressalta, ainda, que os atrasos apontados decorrem da necessidade de estabilização hemodinâmica, controle de infecção e avaliação cardiológica devido ao elevado risco cirúrgico.
11. O perito conclui inexistir nexo causal entre a ausência de transferência precoce para a UTI e o óbito, assinalando que o falecimento decorre de choque cardiogênico e séptico, insuficiência respiratória aguda e disfunção multiorgânica, patologias de alta mortalidade mesmo sob cuidados intensivos.
12. A prova testemunhal é convergente com o laudo pericial ao afirmar que a paciente recebe cuidados adequados e compatíveis com sua gravidade, inexistindo demonstração de conduta omissiva ou comissiva apta a caracterizar falha do serviço de saúde ou violação de dever legal.
13. Precedentes deste Tribunal reconhecem que, ausente prova de falha no atendimento e inexistente nexo causal direto e imediato entre conduta estatal e dano, afasta-se o dever de indenizar em hipóteses de atendimento médico prestado a pacientes com quadro clínico grave e comorbidades significativas.
14. Não demonstrada atuação irregular dos apelados e inexistente nexo causal entre o atendimento prestado e o óbito, não subsiste fundamento para condenação por danos morais.
IV. DISPOSITIVO
15. Recurso conhecido e não provido. Majoração dos honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
Dispositivos relevantes citados: Arts. 37, §6o, da CF; 43 do CC; 85, §11, e 98, §3o, do CPC. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2060318, Apelação 0708414-17.2023.8.07.0018, Rel. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, julgado em 30/10/2025; TJDFT, Acórdão 2078600, Apelação 0708201-11.2023.8.07.0018, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, julgado em 10/12/2025.